Tribunal: STJ
Processo: 1111493-53.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180593 - SP(2024/0413086-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: C P M A L
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
AGRAVADO
: M X W D
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
CONDENAÇÃO
AO
CUSTEIO
DE
TRATAMENTO
MÉDICO.
CONTEÚDO
ECONÔMICO
MENSURÁVEL.
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
1. O
§ 2o, do Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial
art. 85,
para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo incidir,
sempre que possível, sobre o valor da condenação, relegando-se o valor da
causa a critério meramente subsidiário.
2. A condenação consistente no custeio de tratamento médico por operadora
de plano de saúde possui conteúdo econômico mensurável, correspondente ao
valor do serviço ou procedimento indevidamente negado ao beneficiário.
3. A circunstância de o tratamento médico ser contínuo ou por prazo
indeterminado não torna imensurável a condenação, a qual é passível de
liquidação e quantificação com base nos valores efetivamente despendidos
para o cumprimento da obrigação.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b4a7ad38-2f78-4b26-9ade-82b3d9342de3

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b4a7ad38-2f78-4b26-9ade-82b3d9342de3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180593 - SP(2024/0413086-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: C P M A L
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
AGRAVADO
: M X W D
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
CONDENAÇÃO
AO
CUSTEIO
DE
TRATAMENTO
MÉDICO.
CONTEÚDO
ECONÔMICO
MENSURÁVEL.
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
1. O
§ 2o, do Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial
art. 85,
para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo incidir,
sempre que possível, sobre o valor da condenação, relegando-se o valor da
causa a critério meramente subsidiário.
2. A condenação consistente no custeio de tratamento médico por operadora
de plano de saúde possui conteúdo econômico mensurável, correspondente ao
valor do serviço ou procedimento indevidamente negado ao beneficiário.
3. A circunstância de o tratamento médico ser contínuo ou por prazo
indeterminado não torna imensurável a condenação, a qual é passível de
liquidação e quantificação com base nos valores efetivamente despendidos
para o cumprimento da obrigação.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por C P M A L (fls. 476-489) contra
decisão monocrática de minha lavra (fls. 465-471), por meio da qual conheci e dei
parcial provimento ao recurso especial apresentado por VILHENA SILVA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, patrono de M X W D, para determinar que o cálculo
dos honorários advocatícios sucumbenciais seja realizado com base em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação.
Documento eletrônico VDA54725135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:02
Código de Controle do Documento: a4975b0e-0c53-4012-b3cb-7016dadc3503

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, o desacerto da
decisão agravada. Alega que, no caso concreto, a condenação principal consiste em uma
obrigação de fazer para o fornecimento de tratamento continuado e por prazo indefinido,
com os fármacos OPDIVO® (nivolumabe) e Cabometyx® (mesilato de cabozantinibe).
Defende que, em razão dessa indeterminação temporal, o valor da cobertura
negada é imensurável, o que atrairia a aplicação da regra subsidiária de fixação dos
honorários sobre o valor da causa, conforme decidido pelas instâncias ordinárias.
Argumenta que o entendimento adotado na decisão monocrática não estaria
em consonância com precedentes desta Corte que, em situações análogas de tratamentos
continuados, teriam reconhecido a imensurabilidade do proveito econômico. Cita, para
tanto, julgados que versam sobre a matéria e pugna pela reconsideração da decisão ou,
alternativamente, pela submissão do feito ao órgão colegiado para que seja restabelecida
a fixação dos honorários sobre o valor da causa.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 493-
500), na qual defende a manutenção integral da decisão monocrática. Aduz que o decisum
está em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, inclusive com o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.076, que estabelece
a obrigatoriedade de observância da ordem preferencial do
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
Assevera que a condenação é perfeitamente mensurável, podendo seu valor
ser apurado em liquidação de sentença mediante a apresentação das notas fiscais e
comprovantes de aquisição dos medicamentos, não havendo que se falar em
imensurabilidade. Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e
cabível.
A controvérsia central do presente agravo interno cinge-se a reexaminar a
base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em uma ação de obrigação de
fazer que resultou na condenação da operadora de plano de saúde ao custeio de
tratamento oncológico por tempo indeterminado.
A agravante defende a tese de que a natureza continuada do tratamento
torna a condenação imensurável, o que justificaria a fixação da verba honorária sobre o
valor da causa, tal como decidido em primeiro e segundo graus de jurisdição. A decisão
Documento eletrônico VDA54725135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:02
Código de Controle do Documento: a4975b0e-0c53-4012-b3cb-7016dadc3503

agravada, por outro lado, alinhou-se à jurisprudência dominante desta Corte para assentar
a mensurabilidade da condenação e, por conseguinte, determinar que seu valor sirva
como base de cálculo para os honorários.
A insurgência não merece prosperar.
A decisão monocrática ora hostilizada aplicou de forma precisa o direito à
espécie, em conformidade com a legislação processual e com o entendimento
consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça.
O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 85, estabeleceu uma
disciplina mais objetiva para a fixação dos honorários advocatícios, buscando reduzir a
subjetividade do julgador e garantir uma remuneração condigna ao trabalho do
advogado.
O § 2o do referido artigo institui uma ordem de gradação de critérios, que
deve ser obrigatoriamente observada. A primeira e principal base de cálculo é o valor da
condenação. Apenas na ausência de condenação ou na impossibilidade de mensurá-la,
passa-se ao critério subsequente, qual seja, o proveito econômico obtido pelo vencedor.
E, somente se este também não for passível de mensuração, utiliza-se, em último lugar
na escala de preferência, o valor atualizado da causa.
A apreciação equitativa, prevista no § 8o do mesmo artigo, foi relegada a
uma posição de excepcionalidade absoluta, aplicável somente quando o proveito
econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo,
hipóteses que não se confundem com a discussão travada nos autos.
A tese central da agravante, de que a condenação seria "imensurável",
parece buscar, por via transversa, um enquadramento que justifique o abandono do
critério principal (valor da condenação) em favor do critério subsidiário (valor da causa).
Contudo, o argumento não se sustenta.
A jurisprudência das Turmas de Direito Privado deste Tribunal é pacífica
ao reconhecer que a condenação em obrigação de fazer, consistente no custeio de
tratamento médico, possui expressão econômica clara e perfeitamente aferível. O valor
econômico dessa condenação corresponde, precisamente, ao montante que a operadora
de saúde desembolsará para cumprir a determinação judicial, ou seja, o custo do
tratamento que foi indevidamente negado.
A decisão agravada, nesse sentido, destacou com acerto que "a obrigação
de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de
planos de saúde pode ser economicamente aferida" e que, por isso, "a sucumbência deve
ser calculada sobre tal condenação" (fls. 469-470).
Documento eletrônico VDA54725135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:02
Código de Controle do Documento: a4975b0e-0c53-4012-b3cb-7016dadc3503

O principal argumento da agravante, de que o tratamento por prazo
indefinido o tornaria imensurável, parte de uma premissa equivocada. A indeterminação
do prazo final do tratamento não significa que seu valor econômico seja "inestimável" ou
"imensurável" para fins de cálculo da verba honorária.
O valor da condenação, para esse propósito, pode ser apurado em fase de
liquidação de sentença, compreendendo todas as despesas efetuadas com os
medicamentos OPDIVO® (nivolumabe) e Cabometyx® (mesilato de cabozantinibe)
desde o início do cumprimento da tutela de urgência até, por exemplo, a data do trânsito
em julgado da decisão de mérito ou outro marco temporal razoável a ser definido pelo
juízo da execução.
Como bem pontuado pela parte agravada, tal apuração é matéria de simples
cálculo, realizável "mediante a exibição de notas fiscais, comprovantes de pagamento,
entre outros documentos financeiros por parte da Operadora de saúde" (fl. 497).
Os precedentes invocados pela agravante (fls. 484-486), notadamente o
que trataram da fixação de honorários em casos de
, não
REsp 1.904.603/RS,
home care
se amoldam perfeitamente ao caso concreto e devem ser interpretados à luz de suas
particularidades. Naquelas situações, a imensurabilidade foi reconhecida em razão da
complexidade e variabilidade do serviço de internação domiciliar, que envolve uma
gama de profissionais, equipamentos e procedimentos cuja necessidade e custo podem
flutuar drasticamente ao longo do tempo.
A condenação, na presente hipótese, é muito mais objetiva: o fornecimento
de fármacos específicos, cujo custo por ciclo ou unidade é conhecido e facilmente
verificável. A incerteza reside apenas na duração do tratamento, e não na composição ou
no custo unitário da prestação. Essa distinção fática é crucial e impede a aplicação
automática da mesma
.
ratio decidendi
Ademais, acolher a tese da agravante significaria subverter a lógica
estabelecida pelo legislador no
§ 2o, do CPC, e por esta Corte no julgamento do
art. 85,
Tema 1.076. Permitiria que, em ações de alto valor econômico intrínseco, como são as
que envolvem medicamentos oncológicos de ponta, a verba honorária fosse calculada
sobre um valor da causa (no caso, R$ 40.000,00, conforme fl. 488) que não reflete
minimamente o proveito econômico real obtido pela parte vencedora. Tal resultado
representaria um aviltamento dos honorários advocatícios, em flagrante descompasso
com a natureza e a importância da causa, bem como com o trabalho realizado pelo
patrono vencedor.
Portanto, a decisão monocrática não merece qualquer reparo, pois se
limitou a aplicar a ordem de preferência legal e a jurisprudência consolidada deste
Tribunal, segundo a qual, havendo condenação de valor economicamente aferível, ainda
que em obrigação de fazer, sobre este valor deverão incidir os honorários de
Documento eletrônico VDA54725135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:02
Código de Controle do Documento: a4975b0e-0c53-4012-b3cb-7016dadc3503

sucumbência. A mensurabilidade da condenação, no caso, é patente, e a sua
quantificação é matéria a ser resolvida em fase de liquidação.
Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:02
Código de Controle do Documento: a4975b0e-0c53-4012-b3cb-7016dadc3503

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.180.593 / SP
Número Registro: 2024/0413086-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11114935320238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M X W D
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
RECORRIDO
: C P M A L
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
AGRAVANTE
: C P M A L
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
AGRAVADO
: M X W D
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C P M A L
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
Documento eletrônico VDA55074105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: ea49a1ae-b767-40de-95e6-21cc13b0b708

AGRAVADO
: M X W D
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: ea49a1ae-b767-40de-95e6-21cc13b0b708